Tribunal: TJDFT
Processo: 0709151-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709151-76.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ANTONIO CAIO BRASIL DE OLIVEIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO O recorrente não demonstrou o recolhimento do preparo, uma vez que, concedido o prazo para efetuar posteriormente o pagamento do preparo em razão do ataque hacker sofrido pelo STJ (despacho de ID 21262198), foi juntado apenas o comprovante do agendamento de pagamento de títulos (ID 21968671). Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intimo a parte recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante do artigo 1.007, § 5o, do Código de Processo Civil. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024